Tribunal: TJMT
Processo: 1015050-37.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015050-37.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VANDERLEI MIRANDA BORTOLUZZI - CPF: 044.320.731-36 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR VAILANT - CPF: 008.024.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELMA DOS ANGELOS OLIVEIRA - CPF: 009.842.845-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13º DO CP C/C LEI 11.340/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU –
DOSIMETRIA
- PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA- INVIABILIDADE - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INOCORRÊNCIA - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação quando a palavra firme e coerente da vítima encontra respaldo no laudo pericial que atesta as lesões corporais e na confissão parcial do próprio réu, haja que vista que em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória,

máxime quando corroborada por outros elementos de convicção.

A embriaguez voluntária ou culposa pelo uso de álcool ou drogas não elide a responsabilidade penal, podendo, ao contrário, ser considerada como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

É adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, como a culpabilidade exacerbada pelo consumo de álcool e drogas e os motivos do crime reveladores de machismo e sentimento de posse sobre a mulher.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é praticado com violência contra mulher no âmbito doméstico, por expressa vedação legal (art. 44, I, do CP) e em consonância com a Súmula 588 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vanderlei Miranda Bortoluzzi contra a sentença proferida pela MM. juíza de direito da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do art. 129, §13º (na forma do §2º-a do art. 121, cp) c/c art. 61, inc. ii, alínea f, do código penal, com as implicações da lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 264513812), o apelante pleiteou, em suma: a) absolvição por insuficiência de provas para a condenação, alegando que tanto ele quanto a vítima estavam sob efeito de álcool e drogas, o que comprometeria a precisão dos relatos e a credibilidade dos depoimentos; b) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para aplicação de sanção mais branda, considerando sua confissão parcial e circunstâncias pessoais; c) também de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando sua primariedade e bons antecedentes.

Em contrarrazões (ID 264513818), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer circunstanciado (ID 265502762), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção integral da sentença condenatória, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ARTIGO 129, §13 (NA FORMA DO §2º-A DO ARTIGO 121, CP) C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Conjunto fático-probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria delitivas - Relevância da palavra da vítima. Pretensão de readequação da pena: Inviabilidade. Pena fixada de acordo com as peculiaridades do caso concreto - Embriaguez que desborda do tipo penal, viabilizando a exasperação da pena-base - Ciúmes que revela futilidade na prática delitiva, justificando o aumento da reprimenda. Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos: Inviabilidade. Maior reprovabilidade da conduta - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o

relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vanderlei Miranda Bortoluzzi contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13º (na forma do §2º-a do art. 121, cp) c/c art. 61, inc. ii, alínea f, do código penal, com as implicações da lei nº 11.340/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

(...) Conforme apurado, o denunciado VANDERLEI MIRANDA BORTOLUZZI e a vítima Noelma dos Angelos Oliveira convivem por 3 (três) anos e não tiveram filhos em comum. O relacionamento do casal sempre foi conturbado, devido ao comportamento possessivo do acusado, sendo que havia tido outros episódios de violência doméstica não registrados pela vítima.

No dia 20/08/2023, por volta das 14h00min, na residência do casal, localizada na Rua Governador Fernando Corrêa, nº 03, Residencial Mandacaru, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital, VANDERLEI e Noelma estavam reunidos com outros amigos, ocasião em que, por motivo de ciúmes, o denunciado agrediu a vítima com violentos chutes em sua perna.

Passado um período, já por volta das 19h00min, quando estavam sozinhos em casa, VANDERLEI e Noelma conversaram sobre o ocorrido, no entanto, durante o diálogo, o denunciado começou a desdenhar da ofendida e, em seguida, agarrou-a pelo pescoço, desferiu socos em sua cabeça, segurou-a pelos cabelos bruscamente e a empurrou contra a parede, causando as lesões descritas no Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.132623-A01 (ID. 128171460)
(...)
(ID264513771)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pelo crime previsto no art. 129, §13°, com as implicações da Lei 11.340/06, em desfavor da vítima Noelma Dos Angelos Oliveira, sua então companheira.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da
sentença
.

Inicialmente, é importante registrar que o presente conjunto probatório não deixa dúvidas de que o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como base as questões de gênero, substancialmente, o desdém pela vítima como sujeito de direitos e vontades, o machismo e a masculinidade tóxica que trata a mulher como objeto de posse daqueles que com ela se relacionam.

Diante disso, bem como, considerando que o Brasil, recentemente, foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza, vítima de feminicídio em 1988, em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima e por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero,
necessária a utilização da lente de gênero nos julgamentos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar
, seguindo assim as recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher), observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos.

Isto porque não há como deixar de se reconhecer a desigualdade estrutural causada pela influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, de maneira transversal em todas as áreas do direito, produzindo efeitos na sua interpretação e aplicação, sendo necessária, neste contexto, a atuação jurisdicional, a fim de equalizar/equilibrar esta balança.

Diante disso, busca-se além da identificação das questões de gênero, a identificação e tratamento das partes envolvidas observando suas condições e necessidades pessoais, oferecendo a elas condições de enfrentamento das questões provenientes ou que causaram o processo, ofertando grupo de reflexão e de apoio e acompanhamento psicológico, além do jurídico, às vítimas de violência doméstica e familiar, o que foi efetuado nos autos, onde foram concedidas à vítima medidas protetivas e ofertado acompanhamento psicológico.

Essa é a postura a ser adotada na condução dos autos, sempre com as lentes da perspectiva de gênero, tentando evitar a revitimização e a violência institucional, proibindo perguntas desnecessárias, repetidas e degradantes.

Assim, cumpre ressaltar que, neste contexto e considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas, a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Conforme termo de declarações nº 2023.8.161418, a vítima Noelma foi ouvida em sede policial, no dia 21.8.2023, e declarou que:

“[...]
QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de VANDERLEI MIRANDA BORTOLUZZI, esta respondera que convive maritalmente com essa pessoa há aproximadamente três anos, contudo, o relacionamento deu início em julho do ano de 2014, quando conheceu VANDERLEI; QUE, tanto sua pessoa, quanto VANDERLEI fazem uso de entorpecentes, tipo "BALA" e COCAÍNA, quando estão em alguma "balada" ou festa; QUE, seu companheiro é uma pessoa muito ciumenta, e que à todo tempo quer saber sobre seus passos; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que SIM, tem uma filha de outro relacionamento, a qual se chama ANDRESSA DOS ANGELOS DE OLIVEIRA, de dezenove anos, a qual reside com o pai; QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de VANDERLEI em outras ocasiões, esta respondera que SIM, vez que já fora agredida fisicamente por várias outras vezes, porém, desta vez foi com mais requinte de crueldade; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que SIM, com este é o segundo BO que registra contra VANDERLEI, contudo, na primeira vez não deu seguimento ao procedimento; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que NÃO; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: como relatado, convive maritalmente com VANDERLEI há aproximadamente três anos; QUE, seu companheiro é uma pessoa muito CIUMENTA, e que à todo momento quer saber sobre seus passos; QUE, seu companheiro faz uso de "BALA" e COCAÍNA esporadicamente, ou seja, quando vai em alguma festa;
QUE, na data de 20/08/2023, por volta das 14:00 horas, estavam em uma reunião entre amigos em sua residência e, em dado momento, devido a motivos de CIÚMES, VANDERLEI lhe agrediu com um CHUTE em sua PERNA ESQUERDA;
QUE, após o ocorrido seu companheiro agiu normalmente como se nada estivesse acontecido; QUE, nesta data, por volta das 19:00 horas, estavam em casa quando VANDERLEI lhe procurou, momento em que tentaram conversar sobre o ocorrido, contudo, durante o diálogo,
VANDERLEI começou a desdenhar sua pessoa, quando então lhe agarrou pelo PESCOÇO, desferiu DOIS SOCOS em sua CABEÇA e ainda segurou seus CABELOS e arremessou sua CABEÇA contra a PAREDE;
QUE, diante dos fatos, entrou em contato com a Polícia Militar e pediu socorro, sendo que seu companheiro tentou se evadir do local, porém, o segurou e não deixou que ele saísse até a chegada dos policiais militares; QUE, quando a PM se fez presente, tomou ciência dos fatos e os encaminhou até esta Delegacia de Polícia; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que NÃO, vez que estavam somente os dois em casa, mas acredita que os vizinhos tenham ouvido alguma coisa; QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal aparente, esta respondera que SIM, está com
lesões em sua PERNA e com dores na CABEÇA;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma documentação relacionada aos fatos para apresentar, esta respondera que NÃO;
”
(sic, id. 128171455 - Pág. 18).

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que confirmou o teor de seu depoimento prestado na delegacia, esclarecendo que, atualmente, não mantém mais relação com o réu. Quanto aos fatos, relatou que ambos estavam em casa e que, enquanto estava no quarto com uma amiga, o réu, movido por ciúmes, subiu de forma agressiva e passou a desferir chutes e socos. Após o ato, o réu se acalmou, e, no dia seguinte, a vítima contatou a polícia, pois as agressões continuaram, e ele voltou a lhe agredir.

A vítima informou que houve dois momentos distintos de lesão corporal. No segundo, o réu a agrediu com as mãos, atingindo-a no rosto e no abdômen, e, devido à violência, ela não conseguiu reagir. Declarou ainda que essa não foi a primeira vez que o réu a agrediu, afirmando que tais agressões ocorreram em diversas ocasiões, caracterizando o relacionamento como conturbado.

Em resposta aos questionamentos da defesa, a vítima admitiu que, no dia anterior aos fatos, participou de uma festa entre amigos, onde houve consumo de bebidas alcoólicas e cocaína, estando todos em uma balada.

O acusado foi ouvido na Delegacia, oportunidade em que declarou:

“
QUE, sua companheira é usuária de COCAÍNA já há algum tempo, e que às vezes faz uso dessa droga junto com ela; QUE, no dia 19/08/2023 após dar uma caminhada junto com NOELMA, ela lhe chamou para irem à residência de um amigo dela, que se chama DENIS e mora no bairro Pico do Amor; QUE, assim que chegaram na residência de DENIS por volta das 12:00 horas, viram que havia um casal no local, os quais não conhecia, mas eram amigos de sua companheira, os quais se chamam ÁLVARO e ANA CAROLINA, assim como DENIS; QUE, assim que adentraram o imóvel, todos que ali estavam começaram à fazer uso de COCAÍNA, assim como ingerir CERVEJAS; QUE, por volta das 15:00 horas, sua companheira teve que sair, vez que ela trabalha no SHOPPING ESTAÇÃO, mais precisamente na LOJA CAPODART; QUE, quando ela estava saindo para o trabalho, disse à mesma que então iria embora, vez que não tinha amizade com o pessoal que ali estava, mas NOELMA pediu que ficasse no local "curtindo", assim resolveu ficar com os amigos dela; QUE, passado alguns minutos, NOELMA retornou à residência de DENIS, vez que havia ido ao SHOPPING e retornado, não sabendo dizer o que ela disse no trabalho para não cumprir a carga horária; QUE, assim, todos ficaram na casa de DENIS usando COCAÍNA e bebendo CERVEJAS até por volta das 22:00 horas, quando disse à sua companheira que estava cansado e que queria ir embora; QUE, desse modo, foram embora, sendo que na ocasião NOELMA levou um pouco de COCAÍNA para usar quando chegasse em casa; QUE, quando chegaram em casa perderam o sono, sendo que sua companheira ficou usando COCAÍNA e à todo tempo telefonava para DENIS; QUE, em dado momento ela lhe disse que iria chamar DENIS e o casal de amigos para a residência, quando então concordou com NOELMA; QUE, assim, o casal de amigos de sua companheira, mais a pessoa de DENIS foram até o imóvel em que mora com NOELMA e continuaram à fazer uso de COCAÍNA e beber CERVEJAS; QUE, a residência em que mora com NOELMA é um SOBRADO, sendo que em dado momento ela subiu para o quarto junto com o casal de amigos; QUE, quando subiu para o quarto para ver o que estava acontecendo,
viu que ela estava mostrando os SEIOS para o amigo dela, quando então ficou exaltado e deu um CHUTE na PERNA
de NOELMA; QUE, de imediato, sua companheira lhe disse que não estava fazendo nada de anormal e que não iria chamar a polícia porque estava drogada; QUE, depois disso, pediu para sua companheira mandar os amigos dela embora, quando então ela respondeu que não iria mandar e que iriam ficar usando drogas até quando quisessem; QUE, logo em seguida, entrou para seu quarto, sendo que sua companheira e o casal de amigos junto com DENIS firam usando COCAÍNA até às 03:00 horas desta data, quando então resolveram ir embora; QUE, após isso, afirma que foi dormir junto com NOELMA, sendo que por volta das 11:00 horas acordaram; QUE, por volta das 19:00 horas, sua companheira entrou em contato com a Polícia Militar e disse que havia sido agredida, quando então os policiais foram à sua residência e os conduziram até esta Delegacia de Polícia; QUE, deixa consignado que quando acordaram não houve nenhum tipo de discussão entre o casal, assim como não lhe agrediu novamente, e que a agressão física ocorrera quando viu ela mostrando os seios ao amigo;;”( sic. Id. 128171455 - Pág. 26).

O acusado foi ouvido em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que admitiu ter desferido um chute na vítima, mas negou tê-la empurrado contra a parede ou apertado seu pescoço. Relatou que ambos estavam sob o efeito de grande quantidade de drogas e que ele não desejava mais continuar naquela situação. Afirmou ter solicitado à vítima que os amigos dela se retirassem da residência. Contudo, ao perceber que havia chutado a vítima e estava agindo de maneira inadequada, interrompeu a agressão e se acalmou, acrescentando que a vítima somente chamou a polícia no dia seguinte.

O réu afirmou não saber como a vítima se lesionou, alegando que, no dia de sua prisão, não havia agredido a vítima. Em relação à lesão no quadril, confessou ter desferido o chute.

Ao ser questionado pelo assistente da vitima, o réu confirmou que houve uma discussão, afirmando que a vítima ficou descontrolada e passou a puxá-lo, mas reiterou que em momento algum a agrediu fisicamente. Relatou, ainda, que quebrou a televisão durante o conflito, e que a vítima mencionou que iria chamar a polícia, mas ele permaneceu em casa. Também afirmou que, no dia dos fatos, havia consumido bebidas alcoólicas e cocaína.

Sob os questionamentos da defesa, o réu justificou o chute desferido na vítima alegando que ela estava expondo os seios para o amigo dela, de nome Álvaro, com quem já teria mantido um relacionamento no passado. Acrescentou que, após o ocorrido, desejava que os amigos dela fossem embora, mas a vítima recusou-se a atendê-lo e a mandar os amigos embora.

1 – DO MÉRITO. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Inicialmente, quanto à
materialidade
do delito de
crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP),
praticado contra a vítima, o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.132623-A01, o qual aponta que a vítima apresentava: 1) Edema traumático em região occipital direita. 2) Equimose arroxeada em flanco esquerdo. 3) Extensa equimose arroxeada em terço superior de coxa esquerda, face anterior e posterior.

Assim, concluiu-se que Noelma Dos Angelos Oliveira apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

A vítima afirmou, quando da realização do exame pericial que “Pericianda relata que foi agredida pelo seu cônjuge hoje e ontem, 20/08/2023, com pisadas, tapas, socos, que ele a segurou pelo pescoço e bateu sua cabeça contra a parede. Nega gestação” (sic, id. 128171460).

Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais perpetradas pelo acusado, demonstrando a
autoria
delitiva do crime de lesão corporal.

Ainda em juízo, a vítima afirmou que relatou que ambos estavam em casa e que, enquanto estava no quarto com uma amiga, o réu, movido por ciúmes, subiu de forma agressiva e passou a desferir chutes e socos. Após o ato, o réu se acalmou, e, no dia seguinte, a vítima contatou a polícia, pois as agressões continuaram, e ele voltou a lhe agredir. A vítima informou ainda que houve dois momentos distintos de lesão corporal. No segundo, o réu a agrediu com as mãos, atingindo-a no rosto e no abdômen, e, devido à violência, ela não conseguiu reagir.

Ademais, tanto em juízo quanto durante a fase investigativa, o acusado confessou ter agredido a vítima com chutes, motivado por ciúmes, enquanto estava sob o efeito de álcool e drogas. Embora não tenha admitido ter golpeado a cabeça da vítima contra a parede, possivelmente em razão do estado em que se encontrava no momento, a vítima foi clara em seu depoimento, o qual encontra respaldo no laudo pericial anexado aos autos, que comprova a existência de lesão na parte posterior da cabeça, ocasionada pelo réu durante um episódio de descontrole e fúria.

Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais perpetradas pelo acusado, seu então companheiro, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal. Do mesmo modo, o laudo pericial é bem claro quando declara a ocorrência das referidas lesões em toda a extensão do quadril e cabeça, deixando evidente a materialidade do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

Como demonstrado, tanto a narrativa da vítima em sede policial quanto em juízo corrobora com as descrições apontadas no laudo pericial, o que claramente demonstra que
ele tinha a intenção de lesioná-la.
Deve ser especialmente considerado o fato de que, as lesões descritas no laudo pericial e demonstras em juízo corroboram com a dinâmica dos fatos; o acusado desferiu chutes na vitima em razão de ciúmes e se não bastasse depois ainda lhe feriu na cabeça.

A propósito, o laudo pericial acostado aos autos afasta qualquer dúvida acerca das agressões sofridas pela vítima.

Importa dizer que réu estava sob efeito de álcool e drogas, segundo depoimento da vitima e dele mesmo.

Nesse sentido, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores, como ocorrera no caso dos autos. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando integralmente a narrativa da lesão corporal perpetrada pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, corroborado, inclusive, pelo interrogatório do réu, que confessou a prática delituosa.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas do Código Penal valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, com relação ao
delito de lesão corporal
aplico a circunstância agravante das alíneas “f” em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era companheira do réu à época dos fatos, ressaltando, desde já, que a aplicação de tal agravante não configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...] Logo, sem maiores delongas, a agravante genérica em questão não se aplica ao delito do artigo 129, §9º, do Código Penal, sob pena de incorrer em bis in idem. [...] É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata" (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021) "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1808261/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/04/2021) "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 ? aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 576.114/MS, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe 29/03/2021) Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, incide, no caso o Enunciado Sumular n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." [...] Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (REsp n. 1.977.774, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 02/03/2022.)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
VANDERLEI MIRANDA BORTOLUZZI,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 044.320.731-36, nascido em 20/02/1993, natural de Cuiabá-MT, filho de Evandro Carlos Bortoluzzi e Creudete Miranda Machado Bortoluzzi, residente e domiciliado à Rua Parana, 950 E, Bairro Vila Goiania – Tangará - MT na sanção prevista no art. 129, §13 (na forma do §2º-A do art. 121, CP) c/c art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.
(ID264513809)

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante aduz, em síntese, que não há provas suficientes para sustentar a condenação, argumentando que tanto ele quanto a vítima estavam sob efeito de álcool e drogas, o que comprometeria a precisão dos depoimentos e a credibilidade do conjunto probatório.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência nº 2023.236380, das declarações da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, da confissão parcial do próprio apelante e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.132623-A01

(ID
128171460), que atestou, inequivocamente, as lesões sofridas pela vítima.

O laudo pericial documentou com precisão as seguintes lesões: 1) Edema traumático em região occipital direita; 2) Equimose arroxeada em flanco esquerdo; e 3) Extensa equimose arroxeada em terço superior de coxa esquerda, face anterior e posterior. Estas lesões são plenamente compatíveis com a dinâmica descrita pela vítima e corroboram a narrativa de violência física.

A alegação de que tanto o apelante quanto a vítima estavam sob efeito de álcool e drogas não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do apelante. Conforme o disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal:
"A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal".
Nesse sentido, a circunstância de o apelante estar embriagado ou sob efeito de entorpecentes por vontade própria não constitui excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ao contrário, configura circunstância agravante a ser considerada na dosimetria da pena.

O apelante confessou parcialmente os fatos, admitindo ter desferido um chute na vítima, motivado por ciúmes, enquanto estava sob efeito de álcool e drogas. Embora tenha negado as demais agressões, seu relato não se sobrepõe à palavra consistente e coerente da vítima, corroborada pelo laudo pericial.

É imperioso ressaltar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente quando ocorridos na clandestinidade, como é o caso dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e em consonância com as demais provas dos autos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO).

Nesse mesmo sentido, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024, Dje em 23/02/2024)

No caso em análise, as declarações da vítima foram firmes, coerentes e harmônicas durante toda a instrução processual, guardando perfeita compatibilidade com o laudo pericial e com a própria confissão parcial do apelante quanto à agressão. A vítima descreveu de forma clara que o apelante, motivado por ciúmes, desferiu-lhe, inicialmente, um chute na perna e, posteriormente, agarrou-a pelo pescoço, deferiu socos em sua cabeça, segurou-a pelos cabelos bruscamente e a empurrou contra a parede, causando as lesões constatadas no exame pericial.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer prova capaz de refutar as alegações da vítima ou de justificar as lesões por ela sofridas, limitando-se a alegar que estava sob efeito de álcool e drogas e que não se recordava de ter praticado todas as agressões descritas pela vítima.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório colacionado nos autos, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

No que se refere ao pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena, verifico que também não assiste razão ao apelante.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou sua decisão de forma adequada, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e os motivos do crime.

Apresento a seguir as passagens da sentença que corroboram a tese da parte:

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A pena prevista para o crime de
lesão corporal
(art. 129, § 13º, do CP) é de
1 (um) a 4 (quatro anos), de reclusão.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; tenho que o acusado é tecnicamente primário, não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão a conduta social ou a personalidade do agente; a consequência, as circunstâncias e os motivos do delito são inerentes do tipo penal; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

O grau de
culpabilidade
extrapola o tipo penal, tendo em vista que o acusado praticou o crime de lesão corporal enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica, conduta esta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, autoriza a exasperação da pena.
(AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Os
motivos
do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, agredindo a vitima por motivo de
ciúmes
, alegando que ela teria ficado com outros homens. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tal circunstância do delito de lesão corporal,

exaspero no quantum de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa e fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, entretanto, seguindo a linha intelectiva da Súmula 545/STJ, reconheço a presença da
atenuante
da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pelo qual faça a
compensação
ente a única
agravante
e a
atenuante
, e conduzo a pena ao patamar da
pena-base
.

E, à míngua de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, na segunda fase, bem como inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena a terceira fase da dosagem da pena, considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, encontro, então, a PENA
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.
(ID264513809)

Quanto à culpabilidade, foi considerado o fato de o apelante ter praticado o crime sob efeito de álcool e drogas, circunstância que não constitui elementar ou qualificadora do tipo penal de lesão corporal, podendo, portanto, ser validamente utilizada para exasperar a pena-base. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJO-RADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATI-NENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.° DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRE-CEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que
"nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito."
(AgInt no REsp XXXXX/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). 2. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer a tese segundo a qual o estado de embriaguez do ora Agravante se amolda ao quanto previsto no art. 28, caput ou § 2.°, do Código Penal, de maneira a aplicar-lhe as benesses previstas nesses dispositivos legais, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.°7 do STJ. 3. Mantidas as penas fixadas pelas instâncias ordinárias, prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto. 4. Agravo regimental desprovido ( Agrg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nos termos da orientação jurisprudencial do STF
"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
(AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Na hipótese, a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

De fato,
"a valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez"
(AgRg no HC 530.633/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Em relação aos motivos do crime, o sentenciante valorou negativamente o ciúme excessivo que motivou o apelante a agredir a vítima, considerando-o uma manifestação do sentimento de posse sobre a mulher, com especial reprovabilidade em contexto de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina.

A decisão está em conformidade com a perspectiva de gênero que deve orientar o julgamento de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme recomendações do Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher), e em consonância com a condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza.

O quantum de exasperação aplicado pelo magistrado - 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável - está em perfeita consonância com os parâmetros adotados por esta corte de justiça, sendo proporcional e razoável.

A jurisprudência do TJMT nos ensina:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE ERRO DE PROIBIÇÃO, EXASPERAÇÃO DAS PENAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – TESE DEFENSIVA ANALISADA – JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - VIAS DE FATO – CONTRAVENÇÃO PRATICADA CONTRA UMA VÍTIMA – CONSIDERAÇÃO DE DUAS VÍTIMAS NA DOSIMETRIA DA PENA – NECESSÁRIA CORREÇÃO – JULGADO DO STJ - REVISÃO DA PENA – REPRIMENDA FIXADA EM 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES - AMEAÇA - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSADO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
(...) A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC).” (destacou-se) (TJMT, N.U 0004277-83.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Na segunda fase da dosimetria, o julgador reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP e da agravante contida no art. 61, II, alínea "f" do Código Penal, procedendo à compensação entre ambas, conforme orientação da Súmula 545 do STJ, o que beneficiou o apelante.

Quanto à alegação de que a atenuante da confissão espontânea não foi devidamente valorada, verifica-se que a sentença expressamente reconheceu tal circunstância atenuante, procedendo à compensação com a agravante do crime ter sido praticado com violência contra a mulher, mantendo a pena no patamar intermediário. Tal procedimento está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 545, que dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal não pode ser recusada".

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva restou fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sanção que se mostra adequada e proporcional à gravidade do crime praticado.

Desse modo, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, que seguiu rigorosamente os critérios trifásicos estabelecidos no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea e individualizada.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

No que tange à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, o pleito esbarra no óbice intransponível previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a benesse quando "o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa".

Como se sabe, o crime de lesão corporal, pela sua própria natureza, pressupõe o emprego de violência contra a pessoa. No caso concreto, houve emprego de violência física contra a vítima, resultando em lesões corporais devidamente comprovadas por laudo pericial.

Ademais, tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incide o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 588:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL ­­– TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO ­­– PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal” (STJ, HC n. 385.806/ES).“Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais” (STJ, RHC n. 45.958/PB). “Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001). “Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13º do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas” (TJ/MT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008).
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.
Falta interesse recursal quando o réu almeja o que obteve na sentença.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” – Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(N.U 0004132-02.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Vale destacar, ainda, que o art. 17 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) veda expressamente a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, demonstrando a intenção do legislador de conferir tratamento mais rigoroso aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Portanto, tratando-se de crime de lesão corporal praticado com violência física contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, independentemente da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, que constituem apenas dois dos requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Vanderlei Miranda Bortoluzzi, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025